Tribunal: STF
Processo: Rcl 16245
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância por tribunal de origem de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 630.733. Instituto da repercussão geral. Competência de tribunais originários para solucionar casos concretos. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados.